Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719434-96.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JLA PEDIATRIA AGUIAR LTDA APELADO: ABL PRIME LTDA, EDIFÍCIO E-BUSINESS ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JLA PEDIATRIA AGUIAR LTDA (ID 63473476) contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais (Id 63473476), a parte apelante sustenta que o empregado da parte apelada recebeu, porém, não comunicou à parte apelante a citação em processo trabalhista, razão pela qual o processo na Justiça do trabalho correu à revelia e a agora a apelante foi condenada; que estão presentes os requisitos para a condenação da apelada em danos morais. Aduz que a condenação da apelante na seara trabalhista ocasionou prejuízos ao seu bom nome, fama e reputação. Requer a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Determinada a apresentação de provas de hipossuficiência, foram juntados os documentos de ID 64899382, 64899383 e 64899384. É o relatório. DECIDO: Passo à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Lado outro, o art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Compulsando os autos, constata-se que a gratuidade de justiça somente foi requerida em sede de apelação. Entretanto, a parte apelante não juntou nenhum documento comprobatório da condição de hipossuficiente, limitando-se a argumentos genéricos. Foi determinada a apresentação de provas de hipossuficiência, tendo sido juntados os documentos de ID 64899382, 64899383 e 64899384. A documentação mencionada refere-se a extrato bancário da pessoa jurídica apelante referente apenas ao mês de setembro de 2024, compreendendo o intervalo de dias referente a 01/09/2024 a 27/09/2024; bem como carta de suspensão temporária de prestação de serviços emitida pela empresa responsável pela contabilidade da apelante, informando que os serviços seriam interrompidos ante a ausência de pagamento dos honorários; além de um contrato em que a pessoa física de Andrezza de Matos Aguiar reconhece a existência de uma dívida civil. Tais documentos não são aptos a comprovar a hipossuficiência alegada. O extrato bancário somente se refere a um mês, não se podendo averiguar precisamente a hipossuficiência de recursos, quando era possível à parte apelante a juntada de extratos suficientes para permitir a análise adequada. Tal documento, portanto, não comprova a insuficiência de recursos. A existência de uma carta de suspensão temporária de serviços também não é apta a demonstrar a insuficiência de recursos. O contrato em que uma pessoa física (que não é apelante nestes autos) reconhece a existência de dívida civil também não demonstra a incapacidade financeira da pessoa jurídica, uma vez que cada pessoa (física e jurídica) possui responsabilidade independentemente da outra. Outrossim, a parte apelante não juntou balanço patrimonial, ou outros extratos bancários suficientes para permitirem a análise do pedido ou qualquer documento capaz de comprovar a hipossuficiência alegada. Frise-se que lhe foi concedido prazo suficiente para a juntada dos documentos necessários, uma vez que o prazo inicialmente concedido foi dilatado por decisão anterior. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte apelante para juntar o recolhimento do preparo, nos termos do disposto no art. 101, § 2o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o fim do prazo, façam-me conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador